Tribunal: TJBA
Processo: 8061791-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061791-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARIDA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada para compelir a Petrobrás ao pagamento mensal de um salário mínimo a cada agravante, pelo período de 24 a 48 meses, em razão de supostos danos ambientais causados por vazamento de óleo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Avaliação da necessidade de concessão de tutela antecipada para pagamento de indenização mensal aos agravantes, à luz da urgência e da verossimilhança das alegações de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão agravada foi mantida devido à necessidade de ampla dilação probatória para aferição dos danos ambientais e do consequente dever de indenizar. A ausência de urgência foi evidenciada pelo lapso temporal de quase três anos entre o vazamento de óleo e o ajuizamento da ação. Além disso, a medida pleiteada apresenta risco de irreversibilidade, caso concedida antes da apuração regular dos danos.

IV. DISPOSITIVO:
Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento não provido. Manutenção da decisão agravada.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80578574720238050000, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024) e (TJ-BA - AI: 80021950620208050000, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO

IMPROVIDO.

A
GRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8061791-76.2024.8.05.0000
E AGRAVO INTERNO 8061791-76.2024.8.05.0000
,
que tem como Agravante
MARGARIDA SOUZA SILVA
E OUTRO (S)

e Agravada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam
os desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
do recurso

para

nos termos que seguem.